Tribunal: TJMT
Processo: 1014534-75.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014534-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), ERNANI RODRIGUES MENDONCA - CPF: 023.215.991-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GILSON RODRIGUES - CPF: 126.487.951-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GERALDO RODRIGUES FILHO registrado(a) civilmente como GERALDO RODRIGUES FILHO - CPF: 023.215.721-91 (AGRAVADO), WAINER RODRIGUES SILVA - CPF: 343.031.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEI RODRIGUES SILVA - CPF: 443.653.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN RODRIGUES SILVA DUARTE - CPF: 570.913.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LISSA FERREIRA RODRIGUES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - CPF: 061.734.178-80 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (ADVOGADO), VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - CPF: 061.734.178-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FALECIMENTO DOS EXECUTADOS. SUCESSÃO PROCESSUAL. INCLUSÃO DO ESPÓLIO E DOS HERDEIROS. REGULARIDADE. PEDIDO DE PENHORA DE COTAS SOCIAIS E RECEBÍVEIS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Sistema S.A. contra decisão que determinou a substituição processual dos executados falecidos por seus herdeiros e pelo espólio, representado por inventariante, e postergou a análise de pedido de penhora de cotas sociais da empresa COSIC Construções Civis Ltda.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) se a inclusão do espólio e da inventariante no polo passivo observa a legislação processual; (ii) se é cabível, em sede recursal, determinar a penhora de cotas sociais e de eventuais recebíveis, mesmo sem análise prévia do juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. O CPC prevê a sucessão processual pelo espólio ou herdeiros (arts. 110 e 313, § 1º), sendo o inventariante legitimado para a representação ativa e passiva (art. 75, VII). Assim, correta a decisão que determinou a inclusão da inventariante.

4. Quanto à penhora de cotas sociais (art. 866, CPC), não restaram demonstrados os requisitos de urgência, tampouco o perigo de dilapidação patrimonial.

5. Ademais, a matéria não foi apreciada pelo juízo de origem, de modo que eventual exame pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É regular a sucessão processual pelo espólio, representado pelo inventariante, nos termos do art. 75, VII, do CPC. 2. A análise do pedido de penhora de cotas sociais e de recebíveis deve ocorrer em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SISTEMA S.A. em face da decisão de ID 184410401, integrada pela decisão de ID 188984553, proferidas pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000040-52.1995.8.11.0041, ajuizada em desfavor de ERNANI RODRIGUES MENDONÇA, Espólio de GILSON RODRIGUES e Espólio de GERALDO RODRIGUES FILHO.

O Agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao determinar a inclusão da inventariante Lissa Ferreira Rodrigues, representante do Espólio de Gilson Rodrigues, como parte na lide, autorizando sua citação pessoal e demais atos executórios, em afronta aos artigos 110, 313, §2º, I, e 618 do Código de Processo Civil.

Argumenta que tais dispositivos estabelecem que, com o falecimento da parte, havendo inventário em andamento e bens não partilhados, a sucessão processual se dá exclusivamente pelo Espólio, representado pela inventariante, sendo esta parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução em nome próprio.

Aponta que a decisão agravada rejeitou o pedido, formulado em caráter de urgência, de penhora de cotas sociais e dos eventuais recebíveis de titularidade dos Executados na sociedade Cosic Construções Civis Ltda., mesmo após a oposição de embargos de declaração, colocando em risco o direito creditício do Exequente.

Assim, requer a concessão de tutela recursal para determinar a constrição sobre as cotas sociais e eventuais recebíveis dos Agravados da empresa COSIC Construções Civis LTDA, pois são sócios da mesma, e suspender a inclusão da inventariante Lissa Ferreira Rodrigues na lide, representante do Espólio de Gilson Rodrigues.

No mérito, pugna pelo provimento do Agravo para reformar a decisão agravada, determinando a substituição do executado Gilson Rodrigues, falecido, pelo seu Espólio, bem como a penhora das cotas sociais e recebíveis da empresa COSIC.

O pedido liminar de tutela recursal foi indeferido (ID 286204899).

Sem contraminuta.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
Banco Sistema S.A
., contra decisão do Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, de forma equivocada, teria
determinado a inclusão da inventariante na lide
, designando a sua citação para os atos executórios. Além disso, a decisão agravada teria
rejeitado
pedido em caráter de urgência, de penhora de cotas sociais e dos eventuais recebíveis de titularidade dos Executados na sociedade Cosic Construções Civis Ltda., mesmo após a oposição de embargos de declaração, colocando em risco o direito creditício do Exequente.

O agravante busca a penhora das cotas sociais da empresa COSIC, argumentando que essa medida visa satisfazer o débito exequendo.

Da análise dos autos da execução, constatou-se o falecimento dos executados Geraldo Rodrigues Filho e Gilson Rodrigues. O juízo suspendeu o processo para a sucessão processual, determinando que Geraldo seja substituído por seus herdeiros e Gilson por seu Espólio, representado pela inventariante Lissa Ferreira Rodrigues.

O banco agravante interpôs recurso buscando o prosseguimento parcial da execução, mas a decisão questionada apenas retificou o polo passivo e determinou a citação da inventariante.

Destaca-se que a inventariante representa o espólio, não sendo parte do processo, e que a citação deve ser pessoal, não por meio de advogado.

Dessa forma, não se verifica qualquer nulidade ou ilegalidade na decisão combatida, haja vista que em consonância com o disposto no artigo 313, inciso I e §1º, e artigo 690, ambos do Código de Processo Civil. Impõe-se, desta forma, a manutenção da decisão agravada.

Registra-se por oportuno que de acordo com o artigo 110 do Código de Processo Civil, “
ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º
”.

O espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, consoante o inciso VII, do artigo 75 do Código de Processo Civil. Contudo, quando não aberto o inventário ou após seu encerramento, a representação é feito por todos os herdeiros.

Portanto, a decisão encontra-se em consonância com a legislação em vigor e os fatos trazidos à exame, já que a sucessão se mostra necessária e está ocorrendo da forma legal.

Quanto ao pleito para penhorar as cotas sociais da empresa COSIC e de eventuais recebíveis em favor dos Executados a evitar dilapidação do patrimônio executável, ainda que em uma apreciação rasa do pleito recursal, não é possível encontrar razão à sua tese recursal em relação aos requisitos autorizadores da penhora das cotas e faturamento de empresa, na forma do art. 866 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a decisão agravada dentro da marcha processual de regularização do polo passivo da ação (artigo 313, I do Código de Processo Civil), após constatação do falecimento dos executados Geraldo Rodrigues Filho e Gilson Rodrigues (artigo 101 Código de Processo Civil), postergou a analise do pedido de penhora das cotas sociais de empresa COSIC Construções Civis LTDA, nos termos:

“(...); Cumpra-se, com urgência, a determinação de ID. 161410199, com a citação dos herdeiros ali indicados, somente após será analisados os demais pedidos de ID. 175243375.”

Destarte, além de não se comprovar o perigo de dano capaz de justificar a medida pretendida, sob os fundamentos de que o processo tramita desde o ano de 1995 e não houve anteriormente tal requerimento, além de não restar demonstrado nos autos, minimamente que seja, o risco de dilapidação do patrimônio, há ainda o empecilho de que a referida questão esteja pendente de apreciação pelo magistrado de primeira instância.

Assim, não tendo sido o pedido de penhora de cotas sociais de empresa objeto de análise pelo juízo a quo, não caberia ao tribunal fazê-la, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA – RESTRINGIR A PENHORA EM 50% DA COTA PARTE DO EXECUTADO – DECADÊNCIA, ILEGITIMDIADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – MATÉRIAS QUE NÃO FORAM OBJETO DE EXAME – MATÉRIAS ARGUIDAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VERTICALIZAÇÃO DA QUESTÃO – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a decisão agravada tão somente deferiu parcialmente a tutela de urgência, não pode o Tribunal, extrapolar a devolutividade restrita do recurso e analisar matérias que não se relacionam ao preenchimento dos requisitos necessários a concessão da medida (art. 300, do CPC), sob pena de incorrer em supressão de instância. (TJ-MT - AI: 10164744620238110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. PRELIMINARES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIAS A SEREM TRATADAS EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DEFERIMENTO DE MANUTENÇÃO DE POSSE E ATUAÇÃO COMO PROPRIETÁRIA FRENTE A ÓRGÃOS PÚBLICOS. HIDRELÉTRICA. POSTERIOR ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ESTUDOS, CONSTATAÇÕES E LAUDOS QUE APONTAM DIVERSAS IRREGULARIDADES. PODER GERAL DE CAUTELA. FUNÇÃO SOCIAL DO IMÓVEL. ATENÇÃO AO INTERESSE COLETIVO. PRECAUÇÃO AO MEIO AMBIENTE. PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA. ART. 557 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO PROVIDO.1- Decisão agravada não tratou de matérias suscitadas no agravo. Por mais que sejam de ordem pública, cabe ao juiz de primeiro grau primeiro analisá-las, como comumente se faz em decisão saneadora. Se este Tribunal adentrar na matéria, estará suprimindo instância.” (N.U 1001980-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

No mais, lembra-se que a empresa COSIC não compõe o polo passivo da lide executiva, sendo necessário para tanto o incidente de desconsideração inverso da personalidade jurídica, nos moldes do artigo 861 do Código de Processo Civil.

Soma-se a necessidade de se instaurar o contraditório para a melhor verticalização da questão.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025